Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar rejeitada.
2. “Embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas.” (AgRg nos Edcl no Ag n. 770.849/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 9/6/2009, DJe 22/6/2009).
3. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência. Firmou-se, também, entendimento de que o princípio da causalidade deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes.
3.1. A condenação do requerido em valor inferior ao pedido não descaracteriza a sucumbência do requerido, cabendo-lhe o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada.